Tribunal: TJMT
Processo: 1009945-11.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009945-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSENY DE JESUS - CPF: 016.117.791-38 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1009945-11.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSENY DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – PRISÃO DOMICILIAR CONDICIONADA À UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – INTERRUPÇÃO DO MONITORAMENTO – DESCONTO DO PERÍODO NÃO MONITORADO E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA FINS DE OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA MANUTENÇÃO DA DATA-BASE ANTERIORMENTE FIXADA – POSSIBILIDADE – FALTA GRAVE NÃO CARACTERIZADA – COMPORTAMENTO NEGLIGENTE E/OU DESCOMPROMETIDO NÃO DEMONSTRADO – HISTÓRICO FAVORÁVEL – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Embora a fuga esteja elencada no art. 50, II, da Lei de Execuções Penais, como uma das faltas disciplinares de natureza grave, o seu reconhecimento deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A ausência de prévia oitiva do reeducando, em audiência de justificação, para apuração e reconhecimento de falta grave viola os princípios da ampla defesa e do contraditório.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1009945-11.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSENY DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
ROSENY DE JESUS
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0003279-52.2019.8.11.0064, que indeferiu o pedido de alteração da data-base para concessão de benefícios executórios (
cf. Id. n.º 166972172 – pág. 50-53
).

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em apertada síntese, que a “
decisão proferida pelo douto juízo merece imediata reforma, visto que, não pode o magistrado alterar a data base sem estar amparado por uma das hipóteses legais que autorizam a aplicação de tal reprimenda. É necessário reforçar que
a alteração da data-base para progressão de regime ocorreu sem que fosse reconhecida qualquer falta grave, tampouco regredido o regime de cumprimento da pena
”
(
cf. Id. n.º 166972172 – pág. 58-66
)
.

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.º 166972172 – pág. 71-74)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.º 166972172 – pág. 82/83
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso
(cf. Id. n.º 173867698).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1009945-11.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É dos autos que a reeducanda,
ROSENY DE JESUS
, cumpre pena unificada de 12 (doze) anos de reclusão, em regime semiaberto, decorrente de 02 (duas) condenações pela prática dos delitos tipificados no art. 33, § 4º, e art. 33,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06.

Em audiência admonitória realizada em
01 de setembro de 2021
, o Juízo concedeu à recuperanda o benefício da progressão para o regime semiaberto, com fulcro no art. 33, § 2º, do Código Penal, c/c o art. 112 da Lei nº 7.210/84.

Devido à inexistência de estabelecimentos penais adequados, a recorrente foi incluída no “
Programa de Monitoramento Eletrônico, em situação de prisão domiciliar, condicionado ao uso obrigatório da tornozeleira eletrônica
” (cf. Id. n.º 166972171 – pág. 229-236).

Entre as várias exigências descritas na decisão, consta que a reeducanda deveria “
informar imediatamente
a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica no TELEFONE 66.99911-3047 (whatsapp) e e-mail monitoramento.matagrande@sejudh.mt.gov.br,
se detectar falhas no equipamento, bem como, recarregar a tornozeleira, de forma correta, todos os dias
”.

No dia
22 de dezembro de 2022
, a Secretaria de Estado de Segurança Pública, através do Ofício nº 22935/2022/CMEP/SESP (cf. Id. n.º 166972171 – pág. 277/278), noticiou o seguinte:

“Cumprimentando-o cordialmente, informo que em análise ao sistema Sac24h, verificou-se que a monitorada ROSENY DE JESUS - M09596, vem apresentando diversas notificações por violação de UCOR (detecção de corpo), sendo que tal violação ocorre quando o sistema NÃO registra o calor corporal do monitorado, assim, é possível que o equipamento se encontre "fora do corpo".

Tal violação pode ocorrer por dois fatores:

1. Por falha no equipamento;

2. Por responsabilidade do monitorado, concorrendo para retirada, momentânea, do equipamento;

Diante da violação mencionada, tentamos contato com o monitorado, para agendar uma inspeção no equipamento, contudo, sem êxito.

Face ao exposto, visando garantir o cumprimento das medidas impostas o monitorado de forma confiável,
o cadastro do referido foi DESATIVADO na data de 15/12/2022
, até que as irregularidades sejam sanadas. É o que temos a informar. Estando a vosso dispor em caso de dúvidas ou outros esclarecimentos [...]”.

Posteriormente, em
16 de janeiro de 2023
, a defesa se manifestou nos seguintes termos (cf. Id. n.º 166972171 – pág. 284):

“Trata-se de executivo de pena que tramita em desfavor da recuperanda Roseny de Jesus.

Na seq. 184 foi aportado ofício comunicando supostas violações no equipamento de monitoração eletrônica, o que gerou a desativação do aparelho no dia
15 de dezembro de 2022
.

Com o objetivo de averiguar os fatos, esta Instituição entrou em contato com a recuperanda por meio do telefone (66) 9208-2198 solicitando esclarecimentos quanto a possível violação da tornozeleira eletrônica.

Dessa forma, ela esclareceu que houve um problema no equipamento e que providenciou a manutenção na data de
03 de janeiro de 2023
, consoante documento anexo. Além disso, informou que após a manutenção não houve qualquer outro problema com o equipamento eletrônico.

Isto posto, considerando que a irregularidade apontada já foi sanada, pede-se que seja acolhida a justificativa da recuperanda para que não seja aplicada medida restritiva em seu desfavor [...]”.

Trata-se o referido documento, juntado pela defesa, da Instrução ao Recuperando para uso de Tornozeleiras Eletrônicas e Termo de Declaração, emitido pela própria Secretaria de Segurança Pública, no qual consta que a recuperanda de fato
realizou a troca/manutenção do equipamento de monitoração eletrônica em 03 de janeiro de 2023
(cf. Id. n.º 166972171 – pág. 285).

Posteriormente, em decisão exarada em
18 de abril de 2023
, o Juízo -
sem prévia oitiva do órgão ministerial e da reeducanda (audiência de justificação)
-, consignou o seguinte (cf. Id. n.º 166972172 – pág. 50-53):

“[...] Trata-se de guia de execução penal em que figura como pessoa condenada ROSENY DE JESUS.

Aportou aos autos pedido por intermédio da Defensoria Pública pela retificação da data-base (seq.200). Os autos vieram conclusos.

Colhe-se dos autos que a pessoa condenada estava a cumprir pena no regime SEMIABERTO, com condição imprescindível do uso de tornozeleira eletrônica por força, também, do que dispõe a SV-STF 56.

Contudo, aportou aos autos – seq. 184 – apontamento de violação do monitoramento, razão por que foi cadastrada a interrupção (fuga) na aba eventos.

Empós, aportou aos autos comprovação de que o monitoramento e com a manutenção foi restabelecido (seq. 189).

Observa-se dos autos que, apesar do reestabelecimento do monitoramento eletrônico, o ser humano condenado permaneceu sem monitoramento pelo
período de

15 de dezembro 2022 até o dia 02 de janeiro de 2.023
, situação que impõe a alteração da data base para fins de progressão.

Aliás, a falta de bateria, inobservância de área de perímetro, saída de endereço fora de hora estabelecido etc. são circunstancias que justificam o reconhecimento até de falta grave, com a regressão ao fechado.

[...]

Contudo, este Juízo de maneira pontual, por medida de política criminal, tem acolhido as justificativas, decretando a interrupção do período de falta de monitoramento e, de igual modo,
alterada a data-base para a da recaptura
.

Obviamente que, não estando monitorado, comete falta e descumpre obrigações no curso da execução penal, situação que justifica a alteração do termo inicial para fins de progressão.

[...]

Anota-se, por fim, não ser o caso concreto a hipótese em que a pessoa condenada foi diligente e, frente à anomalia, de imediato buscou o reparo da tornozeleira. Demais disso, não se identifica erro estatal para justificar a manutenção da data base anterior.

Posto isso,
mantém a data-base como sendo a do reinício do cumprimento de pena
[...]”.

Nota-se que o Juízo reconheceu que a penitente procurou espontaneamente o setor responsável pela manutenção do equipamento para que o monitoramento eletrônico fosse reestabelecido.

No entanto, ainda assim, a reeducanda foi considerada foragida, constando como dia de sua recaptura a data em que fora efetivada a manutenção/reativação do monitoramento eletrônico.

O dia da reativação da tornozeleira eletrônica –
03 de janeiro de 2023
–, foi utilizado, portanto, como data-base para a concessão de novos benefícios executórios.

É exatamente contra essa decisão que, com razão, a defesa recorre.

Nesta fase recursal, a defesa narra o seguinte:

“[...] A agravante foi devidamente intimada das condições fixadas e deu início ao cumprimento da pena com a monitoração eletrônica.

Todavia, foi informado no processo executivo de pena, pela central de monitoramento,
que o aparelho instalado se encontrava sem comunicação, bem como teriam tentado entrar em contato com a apenada para agendar inspeção no equipamento, porém, não lograram êxito em contatá-la
.

Logo, afirmaram que o monitoramento foi desativado, até as irregularidades serem sanadas.

Com a notícia supra, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para manifestação, que,
por meio dos telefones informados nos autos (os mesmos que supostamente a central de monitoramento tentou contato), ligou para a apenada a fim de esclarecer o real motivo do histórico de violações juntado ao feito
.

Durante este contato, a parte assistida pela Defensoria Pública
se mostrou surpresa com a notícia da desativação da tornozeleira pela central de monitoramento, pois acreditava que estava tudo funcionando normalmente
.

Dessa forma, a Defensoria orientou a agravante para comparecer ao polo da central de monitoramento desta comarca para realizar a inspeção/manutenção no aparelho.

A manutenção foi realizada na central de monitoramento no dia
03/01/2023
(seq. 189.2),
sem que tenha sido observado pelos técnicos responsáveis pelo equipamento de monitoramento a responsabilidade da apenada por qualquer falha no seu funcionamento, ou seja, o problema não ocorreu por dolo da agravante
. Na verdade, a mesma compareceu de boa-fé na central de monitoramento para regularizar a falha comunicada, assim que tomou efetivo conhecimento do problema.

Com a “inserção” do incidente na aba “eventos” o referido incidente foi cadastrado como FUGA, interrompendo o período de cumprimento da pena e alterada a data-base para progressão para o dia da manutenção da tornozeleira (chamada pelo juízo de recaptura).

Não podendo aceitar a alteração da data-base, vez que
não fora reconhecida nenhuma falta grave, tampouco ouvida a reeducanda em justificação, nem decretada qualquer regressão (cautelar ou definitiva) de regime
, esta Defensoria apresentou impugnação à nova data-base [...]”.

De fato, em que pese a fundamentação constante na referida decisão interlocutória, considero que a conduta de ROSENY DE JESUS
não se amolda à falta grave imputada (fuga).

Segundo consta, do dia em que o setor responsável perdeu o contato com o aparelho instalado na reeducanda e desativou o serviço,
15 de dezembro 2022
, até a data em que o monitoramento eletrônico foi reestabelecido,
03 de janeiro de 2023
, transcorreram 19 dias.

O cumprimento da pena em regime semiaberto foi iniciado em
18 de agosto de 2021,
e até a interrupção,
15 de dezembro 2022
,
a apenada já tinha sido regularmente monitorada por aproximadamente 1 (um) ano e 4 (quatro) meses
.

Verifica-se dos documentos acostados que
a tornozeleira eletrônica sequer foi violada
, indicando ser perfeitamente
possível que o desligamento do dispositivo tenha ocorrido de forma involuntária
,

sem necessariamente qualquer relação com eventuais posturas negligentes ou descomprometidas da reeducanda.

Constata-se também que a recorrente não possuía outras faltas graves em seu histórico e, ao que tudo indica, guardadas as circunstâncias, comportava-se de modo satisfatório, com responsabilidade e disciplina, o que
afasta ainda mais a hipótese de que o seu comportamento tenha sido direcionado à fuga
.

Nunca é demais mencionar que embora a fuga esteja elencada no art. 50, II, da Lei de Execuções Penais, como uma das faltas disciplinares de natureza grave, o seu reconhecimento
deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

Por falar em princípios, oportuno anotar também que a ausência de prévia oitiva do reeducando, em audiência de justificação, para apuração e reconhecimento de falta grave
viola os princípios da ampla defesa e do contraditório
.

Nesse sentido:

“EMENTA- EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE RECONHECIDA SEM AUSÊNCIA JUSTIFICAÇÃO - NULIDADE - DE OFÍCIO, DECRETARAM A NULIDADE DA DECISÃO, JULGANDO PREJUDICADO O RECURSO. É indispensável a designação da audiência de justificação para apuração judicial da falta grave imputada ao reeducando,
em obséquio aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, independentemente do regime em que esteja. De ofício, decretaram a nulidade da decisão, julgando prejudicado o recurso. (STJ, RE nº 1.717.597 - MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 28/02/2018)”.

À vista disso, considerando a ínfima lesividade da conduta perpetrada e, sobretudo, as particularidades do caso concreto, reputo não haver razões para que a breve e involuntária interrupção da monitoração eletrônica seja tida como falta grave e, consequentemente, acarrete prejuízos executórios à recorrente.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para que seja reestabelecida a data de início de cumprimento de pena em regime semiaberto, 17 de agosto de 2021, como data-base para obtenção de benefícios executórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023